Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de Edilson Pereira de Souza, Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora. (Id 39505452)
Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante expõe que o paciente Edilson Pereira de Souza, foi preso em 13 de fevereiro de 2020.
Relata que em virtude da pandemia do COVID-19 e da recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada conforme decisão anexa, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.
Narra o impetrante que no âmbito do sistema carcerário mato grossense, foi elaborada, no dia 13 de março, a Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, que estabelece diretrizes para a contenção do vírus entre detentos e agentes prisionais , buscando prevenir o número de casos e preservar a saúde dos pro fissionais e pessoas encarceradas (pelas quais o Estado é responsável)
Argumenta ainda que a Cadeia Pública de Alta Floresta, atualmente são cerca de 192 presos para um número de 45 vagas, segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretar ia de Segurança Pública, ou seja, a superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus.
Com relação as pacientes Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha, expõe que:
“ Em breves linhas, considerando-se a pandemia existente e as Portarias Conjuntas 247 e 249 da Presidência de da Corregedoria deste Tribunal, que suspendem as sessões de julgamento, percebe-se a necessidade de revogação liminar da prisão das pacientes LUSIA e NATHALIA.
Isso porque, como se lê do habeas corpus de número 1002503- 96.2020.8.11.0000 protocolado em favor dos três pacientes, há parecer favorável do Ministério Público, em que ratifica as afirmações iniciais da Defensoria Pública e o feito se encontra suspenso aguardando julgamento que poderá perdurar por tempo indeterminado. Assim requer seja reanalisada monocraticamente a situação e concedida a liminar, revogando-se a prisão das pacientes mulheres. ”
Desse modo, ao final, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor dos pacientes, e expeça-se o alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Edilson Pereira de Souza, Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, quanto ao pedido de revogação da prisão das pacientes Nathalia Santos da Rocha e Lusia Sanable Santana resta prejudicado.
Em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, observa-se que as pacientes tiveram seus pedidos julgados procedentes pelo magistrado a quo, em 24 de março de 2020 e 02 de abril de 2020, respectivamente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Com relação ao paciente Edilson Pereira de Souza, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco.
Ainda, com relação a eventual problema de superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.